Tribunal: TJSP
Processo: 1028073-53.2017.8.26.0071
Classe: Apelação Cível / Responsabilidade da Administração
Órgão julgador: Paulo Barcellos Gatti
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-10-18
Data de publicação: 2021-10-27

Ementa:
APELAÇÃO – RESPONSABILIDADE CIVIL – EMPRESA CONTRATADA PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA – DANOS A TERCEIROS – Pretensão inicial da empresa-autora voltada à condenação da corré-STEMAG ao pagamento de indenização pelos danos materiais por esta alegadamente provocados – suposto vício na execução de obra contratada pela Administração Pública (DAE-Bauru) – admissibilidade – elementos de informação

Ementa:
APELAÇÃO – RESPONSABILIDADE CIVIL – EMPRESA CONTRATADA PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA – DANOS A TERCEIROS – Pretensão inicial da empresa-autora voltada à condenação da corré-STEMAG ao pagamento de indenização pelos danos materiais por esta alegadamente provocados – suposto vício na execução de obra contratada pela Administração Pública (DAE-Bauru) – admissibilidade – elementos de informação coligidos aos autos que comprovam o vício na execução de obra a cargo da STEMAG e que serviram de causa direta para os danos materiais suportados pela TRANSFESA – responsabilidade da STEMAG por prejuízos provocados a terceiros que decorre diretamente das obrigações contratuais mantidas com o DAE (itens 5.8 e 13 do contrato) e que encontram respaldo no art. 70, da LF no 8.666/93 (art. 120, da LF no 14.133/2021) – irrelevância da alegação da STEMAG no sentido de que as obras de instalação do sistema de captação de esgoto teriam sido executadas em conformidade com a determinação do poder público – inoponibilidade a terceiros – prova técnica produzida nos autos do Processo no 1022793-04.2017.8.26.0071, admitida no presente feito sob o crivo do contraditório, que concluiu pela responsabilidade da STEMAG pelos eventos causadores dos danos em detrimento da empresa-autora – DANOS MATERIAIS – extensão dos prejuízos materiais que veio bem delineada nos documentos coligidos à inicial (art. 944, do CC/2002) – LIDE SECUNDÁRIA – ausência das hipóteses autorizadoras da denunciação da lide – inteligência do art. 125, do CPC/2015 – poder de fiscalização da obra contratada por parte do DAE que não o transforma em responsável solidário pelos danos provados a terceiros diretamente por ato ilícito da contratada – inexistência de direito de regresso – improcedência da denunciação – sentença integralmente mantida. Recurso da STEMAG desprovido.